Tribunal: STF
Processo: ARE 1295632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    Ação civil pública. Pretensão de compelir a ré em fornecer, a pedido do consumidor, faturas detalhadas de conta de telefonia em meio acessível a pessoas com deficiência visual. Legitimidade ativa do Ministério Público. Disponibilização de fatura em braile de forma simplificada que não garante ao portador de deficiência visual uma real acessibilidade às informações referentes ao serviço que está sendo pago. Legislação protetiva às pessoas com deficiência que obriga aos prestadores de serviços a lhes garantir acesso a informações de maneira adequada às suas necessidades, de modo a conferir, na defesa de seus direitos, tratamento isonômico com aqueles que não possuem deficiência. Uso do método braile que é oficial e obrigatório no território nacional para uso na escrita e leitura dos deficientes visuais. Necessidade também de alteração no portal eletrônico da ré para garantir acessibilidade integral. Determinação de divulgação dos direitos dos deficientes visuais nos meios de comunicação que, no entanto, fica reduzida ao período de trinta dias, cabendo a comprovação do seu cumprimento por todos os meios admitidos em direito. Manutenção da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a qual foi fixada em valor razoável, tendo em vista a notória capacidade econômica da ré. Exclusão, de oficio, da condenação referente aos honorários advocatícios, diante da vedação constitucional de recebimento de honorários pelos membros do Ministério Público. Procedência parcial da ação. Recurso parcialmente provido. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput e incs. II, V e LV e 170, caput e inc. IV, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido: 
    Inicialmente e, em atenção a anterior recurso de agravo interposto nos autos, convém deixar desde logo assentado que, em hipóteses como a presente, em que os recursos especial e extraordinário, interpostos na origem, não foram ambos admitidos, não há que se falar no aguardo do julgamento de eventual agravo em recurso especial, para que possa esta Suprema Corte apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    (...) 1. Não é necessário aguardar o julgamento no STJ, quando o recurso especial e extraordinário forem inadmitidos. Precedentes (...) (AI nº 783.494-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/11/15).
    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Interposição de agravo em recurso extraordinário e recurso especial. Recurso extraordinário inadmitido. Julgamento do recurso especial pendente. Violação ao art. 1.031, §1º, do CPC. Inexistente. Ausência de condições para julgamento do apelo extremo, desnecessário o sobrestamento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 5. Embargos de declaração rejeitados (AI nº 849.176-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 924.413-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/17). 
     Em prosseguimento, tem-se que são as seguintes as apontadas violações constitucionais, constantes do apelo extremo interposto nos autos, conforme descrito pela própria recorrente, no e-doc. nº 57, p. 3:
    A violação ao artigo 5º, incisos V e LV da Constituição Federal, pois decidiu-se a ação com base na incidência do artigo 58 do Decreto nº 5.296/042, fundamento que não havia sido anteriormente debatido na lide, ou seja, que não havia sido objeto de contraditório; 
    (ii) A violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal tendo em vista a inconstitucionalidade e irrazoabilidade das medidas impostas à CLARO pelos vv. Acórdãos prolatados pelo Tribunal a quo, uma vez que a maioria delas não está e nem jamais esteve prevista no ordenamento vigente e desborda do objetivo inicial do ajuizamento da demanda de origem, que era garantir o fornecimento, em formato acessível, de faturas detalhadas dos serviços de telefonia móvel aos consumidores com deficiência visual; e
    (iii) A violação aos artigos 5º, caput e 170, caput e inciso IV da Constituição Federal decorrente da inconstitucionalidade da imposição, apenas contra CLARO – e não a nenhum de seus competidores no mercado – de obrigações onerosas, irrazoáveis e não previstas em lei, colocando-a em posição desfavorável. 
    No que concerne ao primeiro tópico, tem-se que a petição inicial citou, na fundamentação das pretensões então deduzidas, inúmeras normas, de diferentes diplomas legais, para apresentar, afinal, pedido certo e determinado, de clareza inequívoca (e-doc. nº 2, p. 28-29).
    Ressalte-se, ainda, que a contestação apresentada nos autos pela ora recorrente (e-doc. nº 5), a par de extensa, aborda igualmente referidas normas, para postular a improcedência da ação. 
    Ainda que não tenha havido expressa menção anterior à apontada norma legal (Art. 58, § 2º, do Decreto n° 5.296/04), tal fato nem de longe caracteriza as apontadas violações constitucionais, pois, apesar disso, o fundamento em disputa nos autos era claro, na petição inicial e dele se defendeu, com minúcias e exaustivamente, a recorrida, na resposta que apresentou nos autos, jamais podendo falar que aqui teria sido proferida decisão com fundamento a respeito do qual, não lhe tivesse sido dada prévia oportunidade de se manifestar.
    Como se não bastasse e – conforme já reiterado – a ação estava baseada em outras inúmeras normas legais, igualmente utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido, a tornar imprescindível sua análise, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, para a caracterização da apontada infringência às referidas normas constitucionais.
    Nesse sentido, tem inteira aplicação ao caso, o tema nº 660, da repercussão geral, desta Suprema Corte, como de resto já reconhecido no julgamento da Rel. nº 36.233 (e-doc n° 44), ajuizada pela recorrente, em face da negativa de seguimento a seu apelo extremo, decretada na origem.
    Referida decisão, por outro lado, também consignou o seguinte:
    Contudo, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral às demais questões trazidas pelo reclamante em seu recurso extraordinário, quais sejam, as alegações de violação aos artigos 5°, caput e II, e 170, caput e IV, da Constituição Federal, a decisão reclamada usurpou potencialmente a competência desta Suprema Corte, uma vez que o único fundamento utilizado para a inadmissibilidade do apelo extremo não abarca todos os argumentos trazidos em seu bojo. 
    Mister, então, a apreciação dessas outras alegadas infringências arguidas pela recorrente.
    No que concerne à alegada violação à norma do art. 5º, inc. II, da Constituição Federal, aduziu a recorrente que isso se deveria à inconstitucionalidade e irrazoabilidade das medidas a si impostas pela decisão recorrida, “uma vez que a maioria delas não está e nem jamais esteve prevista no ordenamento vigente e desborda do objetivo inicial do ajuizamento da demanda de origem, que era garantir o fornecimento, em formato acessível, de faturas detalhadas dos serviços de telefonia móvel aos consumidores com deficiência visual”.
    Parece intuitivo que a análise dessa assertiva, em que fundamentada a referida violação constitucional, não prescinde da efetiva análise das aludidas normas legais, mencionadas no acórdão atacado, bem como dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra possível, nesta via extraordinária.
    Como se não bastasse, há, ainda, in casu, o óbice representado pela Súmula nº 636 do STF, segundo a qual: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Também para a análise da eventual razoabilidade da cominação imposta à recorrente, pelo acórdão atacado, não se prescinde da verificação dos fatos e provas dos autos, a inviabilizar sua análise, em um apelo extremo como o presente. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE nº 1.192.204-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/8/19).
    No que concerne à alegada violação às normas dos arts. 5º, caput e 170, caput e inc. IV, da Constituição Federal, calcada na imposição de obrigações onerosas e irrazoáveis, não previstas em lei, apenas em face da recorrente e não de seus competidores de mercado, colocando-a em posição desfavorável, igual solução deve ser dada, na medida em que se faz mister a análise de todas essas imposições, da legislação pertinente e dos fatos e provas dos autos, para sua constatação, e isso para não mencionar o fato de que não se coloca em dúvida, nestes autos, o dever de que extratos e demais informações pertinentes, em braile, devem ser colocados à disposição de consumidores deficientes visuais.
    Em casos semelhantes, assim decidiu esta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 1.159.154-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber (DJe de 20/9/19) e ARE nº 1.192.204-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber (DJe de 31/5/19).
    Por fim, quanto à matéria de fundo em discussão nestes autos, convém que se diga que já há inúmeros precedentes proferidas por esta Suprema Corte reconhecendo a obrigatoriedade de empresas que atuam na prestação de serviços, de apresentar faturas claras e discriminadas a seus consumidores, se necessário, em braile.
    Sobre o tema, vide:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS BANCÁRIOS EM BRAILE AOS CORRENTISTAS DEFICIENTES VISUAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
    1. Quanto à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.
    2. No caso concreto, a discussão quanto à obrigação de fazer consistente no fornecimento de extratos e demais documentos bancários em braile aos correntistas deficientes visuais, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.272.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021, ainda pendente de publicação).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO BANCO PARA EMITIR CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO EM LINGUAGEM EM BRAILE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO (ARE nº 670.633-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/2/13). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. FORNECIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS EM LINGUAGEM BRAILE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI nº 779.268-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/4/10.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente